Tribunal: TJMT
Processo: 1010265-32.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010265-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da 3ª vara criminal de Barra do Bugres/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA - CPF: 018.114.591-02 (PACIENTE), GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LOPES - CPF: 060.375.471-65 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA OENNING MACIEL - CPF: 057.176.361-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DOS SANTOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente,
especialmente diante da reiteração delitiva
, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010265-32.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
a decisão impositiva da constrição cautelar é carente de fundamentação;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois praticado sem violência ou grave ameaça;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
90872474.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que o paciente
responde a outro processo criminal na Comarca de Tangará da Serra-MT, n° 25557 -74.2019.811.0055 – Código: 329046 (Tráfico de drogas),
id. N.
91967991.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
92278958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, em flagrante, por estar envolvido no comércio ilícito de drogas, conduta descrita
nos artigos 33, 35 e 40, VI, todos da Lei nº. 11.343/2006 .

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas
, além da reiteração delitiva
, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“ (...)

DECIDO.
Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO o flagrante, uma vez que está formal e substancialmente perfeito. Nesse passo, sabe-se que, após a vigência da Lei 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode
ser preso
em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente
poderá permanecer
preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.
Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória
.

Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva do flagrado.

A Lei nº 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última,
contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos
que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da nova redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP,
verbis
:
“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).” “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
.
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o
fumus
comissi delicti
, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de
fumus boni iuris
, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no
boletim de ocorrência (ID nº 53667296), termos de declarações dos policiais militares (ID nº 53667298 e 53667299), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID nº 53671947), bem como, termo de exibição e apreensão (ID nº 53671857). Nessa esteira, o
fumus comissi delicti
mostra-se evidenciado.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o
periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. No ponto, impende consignar que o indiciado foi preso em flagrante delito, visto que policiais militares estavam recebendo informações sobre uma residência que estaria sendo utilizada para vendas de drogas, bem como, que uma pessoa utilizando-se de uma bicicleta, estaria realizando entrega de entorpecentes, na modalidade “delivery”.

Assim sendo, receberam a informação que várias pessoas estariam reunidas na referida residência, comemorando que o “delivery” estava a todo o vapor, bem como, que se a polícia fosse naquele momento, encontraria o entregador saindo para fazer uma entrega, informando ainda as características físicas e das vestes do ciclista.

Dessa forma, a polícia se deslocou até a rua da residência, momento que encontraram a pessoa do indiciado, ora
PABLO DYEGO
, com as mesmas características passadas, sendo que em revistas, encontraram com ele duas (
02) porções análogas à pasta base de cocaína, assim, quando questionado, informou que apenas fazia entrega para uma menina chamada
AMANDA
e que os policiais podiam ir até a residência, onde encontrariam mais drogas.

Diante dessas informações, os policiais foram até a residência informada, instante que encontraram quatro (
04) pessoas ingerindo bebida alcoólica e ouvindo música, dentre elas, duas (02) eram menores de idade, assim sendo, ao revistarem as pessoas que ali estavam,
foi encontrado dezesseis (
16) poções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) proveniente do tráfico.
Com efeito, acerca das hipóteses autorizativas da prisão preventiva, o artigo 312 do CPP enumera que a custódia cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses,
dentre elas para garantir a ordem pública
. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta. É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente porque o tráfico de drogas, assim como no Brasil, cresce em proporções assustadoras neste rincão do país, bem como desencadeia uma série de outros ilícitos penais. Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.
Ademais, compulsando com acuidade os antecedentes criminais acostado nos autos, constata-se que o indiciado é contumaz na prática de ilícitos, inclusive, responde a uma (
01) ação penal tombada sob o Código Apolo nº 329046, em trâmite na Primeira Vara Criminal desta Comarca, pela prática, também, de tráfico ilícito de drogas
.

(...)

Outrossim, a reiteração delitiva do agente também é motivo idôneo para a constrição da liberdade. Vejamos os seguintes precedentes:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do acusado, fica clara a impossibilidade de manutenção da liberdade ou aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
(RSE 89420/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)”. “PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO RELAXADA PELO JUÍZO SINGULAR - NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
Materialidade e indícios de autoria suficientemente demonstrados pelos elementos constantes nos autos, além do mais, a perseverança do recorrido na prática de atividades criminosas autorizam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, visando cessar a reiteração delitiva
. (RSE 129364/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”.

Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, já que a garantia da ordem pública impõe a custódia preventiva do agente, admitida pelo artigo 313, I, do CPP, com a novel redação dada pela Lei nº 12.403/11, diante da pena máxima cominada a este delito (superior a quatro anos).

Ex positis
, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o presente flagrante e, com
fundamento
nos
artigos 312
(garantia da ordem pública)

e
313, inciso I
(pena máxima superior a quatro anos),
do CPP
, CONVERTO a prisão em flagrante do flagranteado
PABLO DYEGO RODRIGUES SIMON BARBOSA
em PRISÃO PREVENTIVA (...)”

Como se vê, a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, consoante
reiteração delitiva específica do paciente,
uma vez que foi preso em flagrante, nos autos
nº
25557-74.2019.811.0055
(tráfico de drogas),
ocasião que teve a prisão revogada, eis que primário e possuidor de bons antecedentes, contudo,
voltou a praticar delito de idêntica natureza, o que presume risco de reiteração delitiva, evidenciando que sua soltura prematura representa risco a garantia da ordem pública.

Dessa forma,
malgrado o paciente seja primário
, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida na ação penal objeto destes autos.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso). 3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 619/620. (HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021